Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-25.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005746-25.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO OLAIR DA SILVA - CPF: 345.287.501-63 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANAINA COSTA KNUST CELESTINO 05626478728 - CNPJ: 47.065.286/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Relação jurídica de consumo. Empréstimo consignado. Contratação eletrônica. Assinatura por biometria facial. Fraude não demonstrada. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por João Olair da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito, envolvendo contrato de empréstimo consignado com o Banco C6 Consignado S.A. O autor alegou que foi induzido a erro, afirmando não ter contratado o empréstimo e que realizou o estorno de valores a uma pessoa física alegadamente vinculada a fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão central é a validade da contratação do empréstimo consignado realizada de forma eletrônica e se houve fraude ou vício de consentimento na assinatura do contrato.

3. O apelante também suscita nulidade da sentença por falta de citação de Janaina Costa Knust Celestino, alegada beneficiária de fraude.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que não há litisconsórcio necessário entre o Banco e a suposta beneficiária da fraude, conforme art. 114 do CPC e precedentes jurisprudenciais.

5. No mérito, o contrato foi devidamente assinado eletronicamente pelo apelante, com a comprovação de biometria facial, selfie, geolocalização e registro de IP, evidenciando a contratação regular.

6. A instituição financeira demonstrou a legalidade do negócio jurídico, não havendo indícios de fraude ou irregularidade que invalidassem a contratação.

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de fraude, o que não foi realizado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada por meio de biometria facial e com registro de geolocalização e IP, é válida, não se evidenciando fraude ou vício de consentimento pela simples alegação de erro, sem apresentação de provas mínimas
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 373, II e 188, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-SP, AI nº 2138606-42.2021.8.26.0000; TJMT, RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAO OLAIR DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª V
ara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Repetição de Indébito”
(Proc. nº

1005746-25.2023.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e JANAINA COSTA KNUST CELESTINO, julgou o pedido improcedente por considerar que “
comprovado pela requerida a existência e a legalidade do negócio jurídicos
”
;
a r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade das referidas cobranças em virtude da gratuidade judiciária deferida (cf. Id. nº 235823715).

A apelante suscita a nulidade da sentença ante à falta de citação da parte recorrida Janaina Costa, asseverando que “
o Recorrente ao ter o valor que não contratou depositado em sua conta fez o estorno por meio de boleto bancário para beneficiário CENTRAL DE DEVOLUÇÕES S.A, nome fantasia da Requerida Janaina Costa Knust Celestino”.

No mérito, reinsiste em que foi induzido a erro, e que jamais pretendeu contratar um empréstimo, afirmando que “
a emissão de boleto foi realizada nos canais de atendimento da instituição financeira, tendo o mesmo efetuado o pagamento de boa-fé, o Recorrente não tinha como saber que o documento era objeto de fraude”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, seja reconhecida a nulidade da sentença, em razão da ausência da citação da parte requerida;
alternativamente, pede a reforma da sentença, com a consequente procedência do pedido da inicial
(Cf. Id. nº 235823725).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 235823728).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, não é o acaso de acolhimento da preliminar arguida. Isto porque, não há que se falar em litisconsórcio necessário entre o Banco e a parte recorrida, pois não é o caso de aplicação do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Á propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com inexigibilidade de débito e danos morais – Decisão que rejeita formação de litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide - Incabível denunciação à lide nas ações oriundas de relação de consumo, a teor do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor – Incabível, também, formação de litisconsórcio passivo necessário com fraudador ou beneficiários de fraude na exegese do CPC, art. 114 - Precedentes do C. STJ, desta Câmara, e deste Egrégio Tribunal - Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21386064220218260000 SP 2138606-42.2021.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 21/06/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Pelo exposto
rejeito
a preliminar.

O mérito da lide envolve discussão em torno da existência de débitos relativos a contrato de empréstimo celebrado entre a autora e o Banco C6 Consignado, que segundo a petição inicial, o autor negou a contratação de tal empréstimo.

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Quanto aos pedidos das partes de oitivas de depoimentos pessoais das mesmas, indefiro-as, porquanto ambas não justificaram a pertinência, bem como as alegações das mesmas foram já foram expostas através dos petitórios juntados.

Passo ao julgamento do feito, porquanto inexiste matéria específica controvertida a demandar dilação probatória (art. 355, inciso I do Código de Processo Civil).

Quanto às impugnações preliminares, em análise do acervo processual, verifica-se que a renda do reclamante está compatível com a gratuidade da justiça, vide o art. 98, do CPC, bem como a inicial foi instruída com elementos documentais mínimos.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, estando presentes os requisitos de admissibilidade do processo, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito, danos morais e antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por João Olair da Silva em face de Banco C6 CONSIG e Janaína Coista Knust Celestino.

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3º do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6º, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Reclamante argumenta que a requerida lhe impôs empréstimo consignado sem sua solicitação, lhe induziu a erro para o pagamento de boleto e debitou parcelas de sua conta sem sua autorização.

Por outro lado, verifica-se que a Reclamada, em sede de contestação, alega que houve a contratação do empréstimo e que os descontos da conta da requerente são devidos, colacionando contrato assinado digitalmente com foto do requerente e geolocalização, através da id. 131558634.

Ademais, verifica-se que foi colacionado extrato bancário em nome do requerente, em que consta o valor creditado em sua conta pela instituição requerida.

Sendo assim, comprovado pela requerida a existência e a legalidade do negócio jurídico, a improcedência do pedido de declaração de sua inexistência é medida que se impõe.

Neste sentido:

Além disso, a apresentação de contrato virtual, assinado eletronicamente pelo consumidor, acompanhado de fotografia pessoal enviada por ele próprio (selfie) e de coordenadas de geolocalização, indicando ter a assinatura eletrônica sido realizada exatamente no endereço da Autora, comprovam cabalmente a contratação do empréstimo.5. Dessa forma, não restou demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização por dano moral. (N.U 1047954-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. ((N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024, TJ/MT)

Posto isto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É inquestionável que entre correntista e instituição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contemplam o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Ao analisar o contrato colacionado pela Instituição Financeira no ID nº 235823701, constata-se a presença dos requisitos de validade do negócio jurídico.

Da simples leitura dos termos do ajuste, é possível perceber que foi celebrado pela via digital, mediante assinatura eletrônica por meio de biometria facial da Apelante que, após ter recebido
link
respectivo em seu aparelho celular, encaminhou ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação.

Ademais, está descrito no contrato a data, a hora e o IP do aparelho celular em que foi celebrado o contrato, conforme se vê no ID.

235823701 – pág. 15.

Portanto, conclui-se que a Instituição Bancária não cometeu qualquer ilicitude ao realizar os descontos no benefício previdenciário da Recorrente, pois o Banco agiu em seu exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Ademais, o Banco comprovou fato impeditivo do direito da Apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, isto é, demonstrou a regular contratação pela Apelante, não havendo que falar em ilegalidade nos descontos ou anulação da operação bancária celebrada mediante assinatura eletrônica.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e
negritei)
.

EMENTA:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022) (
grifei
e
negritei
).

Pelo
exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pel
a
apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024